Tribunal: TJBA
Processo: 8009888-49.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8009888-49.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MARCOS WILLIAN DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14,
CAPUT,
DA LEI Nº 10.826/2003).
APELANTE
CONDENADO À PENA DE
02 (DOIS) ANOS
DE RECLUSÃO

E MULTA.
REGIME ABERTO.

NULIDADE DA SENTENÇA
POR
AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO D
E PRELIMINAR SUSCITADA PELA
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
MATÉRIAS
SATISFATORIAMENTE

APRECIADAS
PELO JUIZ SINGULAR.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
T
ESE DE
NULIDADE DA
AÇÃO PENAL POR INVASÃO DE DOMICÍLIO

E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AUSÊNCIA DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS.

NÃO ACOLHIMENTO
.
D
ENÚNCIA ANÔNIMA
E MINUDENTE
SOBRE A PRESENÇA DE INDIVÍDUO ARMADO NO LOCAL. POLÍCIA QUE SURPREENDEU O RÉU NA POSSE DE ARMA DE FOGO
MUNICIADA

(REVÓLVER
CALIBRE .3
8).
DILIGÊNCIA QUE TRANSCORREU EM VIA PÚBLICA. INCURSÃO EM DOMICÍLIO NÃO VERIFICADA.
CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES.

PROVA TESTEMUNHAL SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO.
ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL QUE DEVE SER ENCAMINHADA AO CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL.

PRETENSÃO DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO.
R
EJEIÇÃO
.

MEDIDA
QUE NÃO SE AFIGURA
SUFICIENTE À REPREENSÃO DO DELITO.
APELANTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
EVIDÊNCIAS DE RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA.
INTELIGÊNCIA
DO ART. 44,
III
DO CP.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO
CONHECIMENTO
E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

CONHECI
MENTO E IMPROVIMENTO DO
RECURSO.

1
.
Trata-se de
Apelação Criminal interposta contra sentença
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA,
Dr.
Paulo Ney de Araújo
que, nos autos de
n.
º
8009888-49.2024.8.05.0146
,
julg
ou
parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para
condenar
o Réu
como incurso no delito tipificado no art. 14,
caput,
da Lei 10.826/03.

2.
Na referida sentença
(id 83866609)
,
cujo relatório ora se adota como parte integrante desta
, o Juízo
a quo
fixou a pena de 02 (dois) anos
de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto, e
10

(
dez
) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
vigente ao tempo do fato delitivo, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

3.
Consignou, ademais, a impossibilidade de substituição d
a pena privativa de liberdade por restritiva
s
de direito,
em razão do não
preench
imento d
os requisitos alinhados no artigo 44, III, do Código Penal.

4
.
A seguir, transcrevo
o
teor da denúncia
:
“
(...)
Segundo o procedimento inquisitorial anexado, no dia onze de abril de 2024, por volta das 10h40min, na Rua Zero, Bairro Lomanto Júnior, nesta urbe, MARCOS WILLIAN DA SILVA foi preso em flagrante por possuir arma de fogo do tipo revólver, Marca Taurus, calibre 38, em desacordo com determinação legal regulamentar, conforme Auto de Exibição e Apreensão Num. 451877983 - Pág. 8. Consta do procedimento inquisitivo quena data dos fatos Policiais Civis receberam informações que uma pessoa conhecida como Paulista ou Girafa no bairro Lomanto Júnio estava em frente a uma casa azul e portava uma arma de fogo. O denunciante descreveu a pessoa como alta, magra e acrescentou que esta já havia sido presa por tráfico de drogas. Do caderno de investigação policial consta ademais que os Policiais se deslocaram até o local dos fatos e lá se depararam com a pessoa identificada como MARCOS WILLIAM DA SILVA, cujas características físicas coincidiam com as anteriormente apontadas, procedendo com a abordagem sendo encontrado 1(um) revólver de calibre 38, marca Taurus, municiado com 5 (cinco) munições intactas e 1 (uma) pinada, ocasião em que resistiu a abordagem se debatendo. Diante disto, foi dada voz de prisão ao flagranteado, MARCOS WILLIAN DA SILVA, que foi conduzido até a delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.
(...)”
(id 83865492)

5
.
Na ocasião,
foi arbitrada fiança pela autoridade policial, restando homologado o flagrante
em decisão proferida no Auto de Prisão
e
m Flagrante nº
8005084-38.2024.8.05.0146
.

6.
C
om a devida
venia
,
é consabido que
não se exi
ge do julgador
o enfrentamento exaustivo e pormenorizado de todos os argumentos suscitados pelas partes
e
,
mesmo assim, examinando com detença o édito condenatório, é possível extrair com a necessária clareza os fundamentos que conduziram
a
rejeição das nulidades arguidas pela defesa, bem assim o juízo de convencimento do Magistrado sentenciante quanto à procedência
da
imputação
delitiva.

7
.
Conclui-se, portanto, que a preliminar suscitada pela defesa foi examinada de forma adequada e satisfatória, sendo possível extrair o entendimento do Julgador a respeito de tais matérias, não se vislumbrando qualquer cerceamento ou

prejuízo à
ampla
defesa,
tampouco
vício insanável de fundamentação.

8
.
Extrai-se
que o flagranteado se apresentava em cenário e com características compatíveis com a descrição do denunciante anônimo, além de ter resistido à ordem de prisão e já ser conhecido pelos agentes de diligências anteriores, em razão do seu envolvimento com o tráfico de drogas.

9
.
Com efeito,
a
vers
ão
exculpatória
desponta
completamente isolada
s
e dissociada
s
do acervo probatório, não havendo um único componente idôneo de persuasão racional apto a confirmá-la
s
.

1
0
.
Demais disso
,

não se vislumbra qualquer razão para desmerecer as assertivas dos agentes da lei, sobretudo por não haver nos autos nada que evidencie a intenção destes em incriminar, deliberadamente, o Apelante.

11
.
Nessa senda, as circunstâncias concretas que emergem dos presentes autos afastam a tese de ilicitude das provas, eis que a operação policial transcorreu a todo momento em via pública, sendo ali constatada atitude de evidente flagrante de crime que ensejou a abordagem do Réu e sua prisão pelo porte ilegal de arma de fogo e munições.

12.
Noutro giro,
os possíveis excessos cometidos pelos policiais militares, por ocasião da prisão em flagrante, notadamente no que concerne à alegada violência sofrida pelo Réu, devem ser objeto de apuração em procedimento próprio, não tendo o condão de nulificar todos os elementos colhidos ao longo da persecução penal.

1
3.
Como sucedâneo, impõe-se
a rejeição
d
o pedido de declaração de nulidade
das provas,
resta
ndo
patente a inexistência de qualquer ilicitude a macular
o acervo probatório coligido

nos autos.

1
4.
In casu,
tenho que o pedido de substituição da pena segregativa por restritiva de direitos não merece prosperar uma vez que, embora
fixada a pena basilar no patamar mínimo legal, indicando a neutralidade das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal,
sobressai, no caso concreto,
que os policiais já conheciam o Apelante de diligências anteriores, relatando, na fase de instrução processual, ao menos 03 (três) prisões anteriores por tráfico de drogas.

15.
Corroborando tal informação, extrai-se que o Réu ostenta
condenação por tráfico de droga
s, em data anterior, proveniente dos autos de nº
8009842-31.2022.8.05.0146, já transitado em
julgado,
embora não tenha sido considerada para fins de reincidência, evidenciando a sua dedicação a atividades criminosas.

16.
Assim, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por considerar que a medida não
se afigura suficiente no caso em tela, diante dos elementos que evidenciam a tendência à

recalcitrância
criminosa
por parte do sentenciado
.

1
7.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id 84809047), subscrito pel
o
Dr. Ulisses Campos de Araújo opinando
pelo conhecimento
e improvimento do recurso.

18.
R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8009888-49.2024.8.05.0146
, provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, em que figura, como Apelante,
MARCOS WILLIAN DA SILVA
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, mantendo a sentença
c
ondena
tória em todos os seus
termos, c
onsoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto d
o
Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10